Tribunal: TJPA
Processo: 0125867-71.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125867-71.2015.8.14.9100

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0125867-71.2015.814.9100

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO-ALMEIRIM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADA PARTICULAR: KAROL SARGES, OAB Nº 13.739

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGOS 121, §2º, II E IV E 211 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
EMBORA O CONSELHO DE SENTENÇA POSSA OPTAR ENTRE UMA DAS VERSÕES DISPONÍVEIS NOS AUTOS, O ACOLHIMENTO DA INCONSISTENTE TESE SUSTENTADA PELO RÉU PATENTEIA DECISÃO DESARRAZOADA E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DANDO ENSEJO AO ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA O FIM DE SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS DO ART. 593, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RESTA EVIDENTE QUE COMPULSANDO A PROVA ORAL COLHIDA, REFUTA A VERSÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DO APELADO, E INDICA A SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO, POIS CONFORME RELATADO PELAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES, JOSIAS ESTAVA PILOTANDO A RABETA QUANDO A VÍTIMA EDUARDO FOI LEVADA AO
LOCUS DELITCTI
, O QUE CONTRARIA A CONCLUSÃO DOS JURADOS PELA ABSOLVIÇÃO DO MESMO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/09/2022 e término no dia 03/10/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, onde figura como apelado,
JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA
(ID nº 9324023) que absolveu igualmente o ora apelado por
estar provado que não concorreu para a infração penal,
com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 12/16, ID nº 9323951), no dia 10/10/2015, os denunciados ISAAC DOS SANTOS CARVALHO e JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO, na companhia de Isaac dos Santos Lopes, dos inimputáveis Rosenildo da Silva Gomes, Benedita Oliveira do Nascimento, Liliane Alves Bentes e da vítima Eduardo da Conceição Nascimento acordaram em praticar roubos no Distrito de Monte Dourado, deslocando-se do Município de Laranjal do Jari/AP para o referido distrito em uma embarcação tipo rabeta.

Ao chegarem na Prainha, as adolescentes, Benedita e Liliane ficaram no local e os demais seguiram pelo rio na rabeta. Após uma hora aproximadamente, os denunciados retornaram a prainha, na companhia de Isaac dos Santos Lopes e do adolescente Rosenildo, mas sem Eduardo da Conceição.

Segundo apurou-se, no caminho para a prainha Eduardo da Conceição recusou-se a participar do roubo de um estabelecimento comercial alegando que conhecia o seu proprietário, destarte, os denunciados Isaac Carvalho e Josias do Nascimento, o inimputável Rosenildo e Isaac Lopes planejaram a execução de Eduardo o levando para a mata onde ceifara sua vida.

Narra o inquérito policial, que com o auxílio dos denunciados, o imputável Isaac Lopes, efetuou um disparo na nuca de Eduardo que morreu no local, sendo enterrado pelos denunciados em um matagal em Monte Dourado.

Posteriormente, Isaac Lopes narrou a Adriel paiva e a Benedita como se deu a dinâmica dos fatos, confessando ter assassinado Eduardo, com um tiro na nuca, com o auxílio material dos denunciados, do adolescente Rosenildo e um indivíduo que não lembrava o nome.

Após assassinarem e enterrarem o corpo da vítima, os denunciados continuaram a realizar assaltos no Distrito de Monte Dourado, como se nada tivesse acontecido. Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 121, §2º, II e V e 211, do CPB.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 277/278, ID nº 9323999), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou os réus Isaac dos Santos Carvalho e Josias Oliveira do Nascimento, como incurso no artigo 121, §2º, II e IV e 211, do CPB, para o fim de serem julgados pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 551/557, ID nº 9324023), o acusado ISAAC DOS SANTOS CARVALHO foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 01 (mês) de reclusão em regime Fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já o réu JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO foi absolvido com fulcro no artigo 386, IV c/c 483, II, do CPP.

Em suas
razões recursais
(fls. 571/576, ID nº 9324026), o Ministério Público requereu a anulação do julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o réu Josias Oliveira do Nascimento a novo julgamento popular.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 580/584, ID nº 9324028), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 2339/2350, ID nº 10648838), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo o réu ser submetido a novo julgamento popular, conforme previsão do artigo 593, §3º, do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, onde figura como apelado,
JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA
(ID nº 9324023) que absolveu igualmente o ora apelado por
estar provado que não concorreu para a infração penal,
com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Afirma o
Ministério

Público

de

1º

grau

que
a
decisão

dos

jurados

foi
manifestamente contrária à prova dos autos,

visto que,

da análise do conjunto probatório
, o que se aufere é uma série de contradições apresentadas em P
lenário por Benedita (irmã de
Josias),
por

Liliane
,
e pelos próprios réus J
osias e Isaac Carvalho,

em

uma tentativa de
alinhar seus depoimentos
para

isentar de responsabilidade os acusados pelos crimes
.

Ressalta que
não h
á
como afastar a participação de Josias

no delito
, vez que

este
foi visto saindo na companhia de Eduardo
,
e vo
ltando sem

o mesmo
, assim como
Isaac Carvalho, cuja responsabilidade foi efetivamente reconhecida em P
lenário.

Assevera que o
próprio conselho de sentença reconheceu que Josias dos Santos
concorreu

para a prática do ilícito
, mas o abso
lveu sem qualquer ju
stificativa
, já que a
D
efesa apresentou como única tese a negativa de autoria
.

Adianto que
acolho
o requerimento do
Parquet.

Conforme relatado, requereu o
Parquet
a cassação da sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre o conceito de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, que pode levar à relativização do princípio constitucional da soberania dos veredictos em face do duplo grau de jurisdição, prelecionam Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

"(...) Assim se entende a decisão totalmente divorciada da prova do processo, ou seja, que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório colhido nos autos, 'é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada' (RT 780/653). Imaginemos o exemplo no qual o réu, ouvido durante sua prisão em flagrante, confesse que atirou na vítima, matando-a, mas assim agiu em legítima defesa. Interrogado pelo juiz togado, na primeira fase do procedimento do Júri, mantenha a mesma versão. Ouvido em plenário, já perante o Conselho de Sentença, confirme os pronunciamentos anteriores, ou seja, que matou em legítima defesa. Se, apesar disso, os jurados, na sala secreta, votando os quesitos, negam tenha sido o réu o autor dos disparos que mataram a vítima, absolvendo-o, estarão, sem dúvida, julgando de forma manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a oferta de apelação pela acusação a fim de que novo julgamento seja realizado. (...)”.

Com efeito, os jurados, com base na íntima convicção, podem optar pela versão, daquelas que lhe foram apresentadas em Plenário de Julgamento, que lhes pareceu mais crível, mas isso quando tiver respaldo nas provas colacionadas ao feito.

Pois bem, na hipótese em questão, examinando minuciosamente e com acuidade as provas constantes dos autos, tenho que a decisão a que chegou o Conselho de Sentença, realmente, apresenta-se manifestamente contrária às provas colhidas no feito.

In casu
,
os

jurados

reconheceram
a
materialidade

do

crime,
devidamente provada

pe
lo
Boletim de Ocorrência Policial (ID 932
4031)
,
Laudo de Exame
Necroscópico
(ID

932403
3) e Declaração de Óbito
(ID

9324033
).

Q
uanto
à
autoria

do crime,
e
m resposta aos

quesitos
, os jurados

reconheceram
que JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO concorreu para a prática do fato
, porém no
quesito seguinte, o
absolveram

(fl. 541, ID nº 9324022).

Resta evidente que compulsando a prova oral colhida, refuta a versão de negativa de autoria do apelado, e
indica
a sua

participação

no

evento

delituoso
,
pois

conforme

relatado

pelas

testemunhas
e informantes,
JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

estava pilotando a

rabeta

quando
a vítima Eduardo da Conceição do Nascimento
foi levada

ao

locus delitcti
,
o que

contraria a
conclusão dos jurados pela absolvição do mesmo.

Como
bem

enfatizado

pel
a
Nobre

Promotor
a
de

Justiça,

as

contradições
apresentadas em Plenário pela i
rmã do réu, BENEDITA, vem como por Liliane e pelos
próprios acusados, demonstram uma tentativa de alinhar suas declarações com o fim de isentá-
lo da responsabilidade pelo homicídio
, devendo ser ressaltado que Josias Oliveira de
Nascimento foi visto saindo
na rabeta em companhia a da vítima, e retornando sem ela,
assim como Isaac Carvalho, cuja responsabilidade
penal

foi efetivamente reconhecida pelos
jurados.

Assim, tenho que a decisão absolutória dos jurados encontra-se em desacordo com as provas dos autos e não merece prevalecer, por se apresentar dissociada do contexto probatório,
razão por que merece acolhida a apelação da Douta Promotoria de Justiça,
sendo impe
riosa a submissão de

JOSIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri popular
.

Em casos semelhantes, assim decidiu nossas Jurisprudências,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO COPORAL - RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO
. - Embora o Conselho de Sentença possa optar entre uma das versões disponíveis nos autos, o acolhimento da inconsistente tese sustentada pelo réu patenteia decisão desarrazoada e manifestamente contrária à prova dos autos, dando ensejo ao acolhimento do recurso ministerial para o fim de submeter o réu a novo julgamento do Tribunal do Júri.
(TJ-MG - APR: 10024180165573001 Belo Horizonte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - RECURSO MINISTERIAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE EM PLENÁRIO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - SÚMULA 28 DO TJMG - RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO
. - Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP - Ante o acolhimento do apelo ministerial, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela Defesa do acusado.
(TJ-MG - APR: 10245200037795001 Santa Luzia, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. AGRAVANTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula nº 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. IV - Considera-se manifestamente contrária à prova dos autos a desclassificação para o crime de lesão corporal, levada a efeito pelos jurados com o afastamento do dolo do executor dos disparos contra a vítima, que pertence à mesma gangue do corréu, mandante do crime em relação ao qual o dolo foi reconhecido. (...) XI - Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa.
(TJ-DF 00088617720128070003 DF 0008861-77.2012.8.07.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 26/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2021
).

Dessa forma, há que se dar nova oportunidade à sociedade de Monte Dourado-Almeirim, através do veredicto popular, em reapreciar por derradeiro o presente caso, decidindo os senhores jurados definitivamente como bem aprouver e segundo a convicção pessoal de cada um.

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal
, cassando a decisão do Tribunal Popular do Júri, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP, seja o acusado submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém, 03/10/2022